Tribunal: TCU
Processo: 021.931/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de Romulo Cerqueira Leite, ex-servidor da Universidade Federal de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Romulo Cerqueira Leite, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, à Universidade Federal de Minas Gerais, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. promova o recálculo de seus proventos, considerando todo o período contributivo averbado para fins de aposentadoria, consoante determina o art. 1o da Lei 10.887/2004, cuidando, somente a partir daí, de proceder à atualização prevista no art. 15 da mesma lei; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado foi notificado deste julgamento; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, em substituição ao ato impugnado, e o submeta a nova apreciação por esta Corte; 9.3.3. instaure e informe ao Tribunal, no prazo de 180 dias, os resultados do processo administrativo, no qual sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, para apurar as razões que motivaram a não observância do art. 1o da Lei 10.887/2004 mesmo após o alerta do órgão de controle interno para o cálculo da aposentaria em análise; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Minas Gerais.